Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-94.2017.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003102-94.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIA MARIA REZENDE MENDONCA - CPF: 884.606.651-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - CPF: 364.022.908-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA MARIA REZENDE MENDONCA - CPF: 884.606.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE ASSIS DE SOUZA - CPF: 059.312.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam do custeio oficial da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que contrapõem à autoindulgente declaração de pobreza, deve ser indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 0003102-94.2017.8.11.0020 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABIA MARIA REZENDE MENDONÇA contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0003102-94.2017.811.0020, que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por inexistir prova do alegado estado de pobreza - da autora/apelante/agravante -, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção (cf. Id. nº
57094451 - pág. 1/2
).

A agravante reitera que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique prejuízo próprio; afirma que o deferimento do benefício da AJG depende de simples afirmação de hipossuficiência econômica, e não pode ser negado sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhe seja deferido.

Ausentes contrarrazões, porquanto, não angularizada a relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios da AJG sejam concedidos ao requerente; sendo assim, a declaração da agravante de que não tem condições momentâneas para arcar com as despesas processuais, porque, segundo diz, “recebe auxilio emergencial do governo”, se contrapõe
ao acervo econômico objeto do acordo celebrado entre os demandantes no valor de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme revela o documento vinculado ao Id. nº 55123968 - pág. 1/7 e Id. nº 55123969 - pág. 1/4), sendo realmente
descabida a concessão do benefício almejado.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com entendimento do STJ,
a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. No tocante à pessoa jurídica, cabe ainda consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1333158/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019).

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
desprovejo recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020